Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703628-37.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF D E S P A C H O Vistos, etc. Levando-se em conta o noticiado na certidão de ID 17227973 acerca do julgamento definitivo do RE 905.357/RR, admitido sob o regime da repercussão geral, relativo ao Tema 864/STF, e na esteira dos comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10), da cooperação (CPC, art. 5o e 6o), e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), determino a intimação das partes litigantes para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem sobre o resultado do precedente qualificado e suas consequências sobre a presente demanda, facultando-lhes, na oportunidade, requerem o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator